Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-60.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008853-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP - CNPJ: 02.371.877/0001-14 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0140-13 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NA FORMA DO ARTIGO 86 DO CPC – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Se a parte demandante decaiu em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID no 38821021, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL de no 1008853-60.2017.8.11.0015, interposta por
WILSON ANTÔNIO BASTIAN - EPP
em desfavor do
BANCO DA AMAZONIA S. A.,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média indicada pelo Bacen na data da contratação, declarar abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes da cobrança de TAC, com repetição do indébito na forma simples e fixar honorários sucumbenciais em favor do apelado na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira litigante apela aduzindo que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia contábil nas cédulas de crédito bancários revisionadas. Sustenta que os encargos cobrados estão em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria, sendo regular a taxa de juros aplicada e a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito. Contesta, também, a fixação de sucumbência, alegando que o correto deve ser na forma recíproca.

Ao final, requer a reforma da sentença para esta ser anulada, determinando-se o retorno do feito à origem para a realização de perícia contábil. Sucessivamente, pugna para ser mantida a taxa de juros aplicada e a incidência das cobranças declaradas abusivas, bem como ser fixada a sucumbência de modo recíproco.

As contrarrazões foram apresentadas, em documento de ID no 38821-37, requerendo o apelado o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Do cerceamento de defesa.

O banco apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

No caso, analisando a cédula de crédito bancário de no 149722/00 (documento de ID n. 9125182), verifico que os juros de 39,28914% ao ano pactuados, não estão de acordo com a taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil à época da entabulação dos contratos aludidos (agosto de 2014), que foram limitados à 20,11% ao ano.

De igual forma, analisando a cédula de crédito bancário de no 167162 (documento de ID n. 9125352), verifico que os juros de 39,28902% ao ano pactuados, não estão de acordo com a taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil à época da entabulação dos contratos aludidos (fevereiro de 2015), que foram limitados à 22,24% ao ano.

Tal decisão caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Da cobrança da tarifa de abertura de crédito – TAC.

A instituição financeira recorrente aduz também a legalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito – TAC.

A respeito desta tarifa e de outras, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua pactuação.

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]
.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

No presente caso, como as cédulas foram entabuladas em 04.08.2014 e 27.02.2015, sendo ilegítima a cobrança da tarifa em questão, não merecendo reforma a sentença neste ponto, mantendo-se a exclusão da cobrança da tarifa de abertura de crédito – TAC.

Da sucumbência.

Por fim, a instituição financeira apelante contesta a sucumbência fixada em primeiro grau, alegando decaimento mínimo da sua parte, requerendo que este ônus seja suportado integralmente pelo apelado.

O art. 86 do CPC determina que quando ambas as partes forem vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas referentes às custas e aos honorários, no entanto, esse não é o caso dos autos.

Isso porque o parágrafo único do art. 86 determina que:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Ocorre que, o decaimento mínimo ocorreu no feito, contudo, dos pedidos do autor, ora apelado.

Assim, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial determinado na sentença, uma vez que o demandante/recorrido decaiu em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, não havendo que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020